Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-47.2017.8.11.0022
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002083-47.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO SANTOS - CPF: 811.259.508-97 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE– COMPROVADA CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI No9528/97– APLICAÇÃO DA SÚMULA 507 STJ – RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que nos autos da Ação Previdenciária de reestabelecimento de auxílio-acidente c/c pedido de tutela de urgência no0002083-47.2017.8.11.0022 ajuizado por José Francisco Santos em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e extinguiu o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo requerente José Francisco Santos.

Em suas razões, o apelante alega que ficou consignado no Laudo Pericial que o Recorrente sofreu a lesão na coluna lombar, e tal lesão o incapacita para atividades que demanda esforço físico, demandando maior esforço para o exercício de sua função habitual, o que vem a caracterizar a incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

Consigna que a limitação funcional e a doença degenerativa da coluna, gera prejuízo ao Recorrente, pois este deverá procurar novo ponto de equilíbrio para adaptar-se e realizar o seu trabalho despendendo maior gasto de energia.

Diante disso, assevera que em razão do apresentado, a reforma da sentença é medida que se impõe, com a procedência da ação e a condenação ao pagamento de auxílio-acidente, no valor equivalente a 50% do salário de benefício (art. 86, da Lei 8213/91), mais abono anual (art. 40, da Lei 8213/91). Pugna pelo provimento recursal.

Sem contrarrazões. (id. 124053943)

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer Do Doutor José B. Gonçalves opina pelo provimento recursal. (Id. 129858175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que José Francisco Santos ingressou com a ação de reestabelecimento de auxílio-acidente c/c pedido de tutela de urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo concessão do benefício.

O apelante sofreu acidente de trabalho enquanto trabalhava na empresa Paulisto Turismo, antes do advento da Lei 9.528/97, e desde então vinha recebendo o seu benefício auxílio-acidente. Por ocasião de haver completado a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, requereu a concessão de aposentadoria por idade teve o pedido deferido em data 11/04/2016.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido exordial, colaciono dispositivo da sentença (id. 12405394):

(...) Contudo verifica-se nos autos que não restou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para a concessão do benefício de auxílio-acidente, devendo ser julgado improcedente os pedidos constantes na exordial, que por consequência, dou por prejudicada a análise da preliminar arguida pelo requerente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo requerente José Francisco Santos. Sem custas face à gratuidade judiciária. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem, verifico que no pedido inicial o apelante argumenta acerca da cumulação do benefício de auxilio acidente e a aposentadoria, alega que o primeiro tem caráter vitalício,(...) de modo que jamais poderá ser cessado, ainda que haja uma aposentadoria, somente a morte teria a capacidade para encerrar o recebimento de auxilio acidente.”

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reestabelecimento de auxílio acidente.

Assim, passo à análise do direito do Autor ao benefício do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, conceitua o auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que o autor é portador de doença degenerativa e coluna com incapacidade para atividades de médio e grandes esforços, conforme transcrevo a seguir (id. 124053937):

[...] 4- Conclusão AUTOR COM LIMITAÇAO FUNCIONAL EM COLUNA LOMBAR. PORTADOR DE DOENÇA DEGENERATIVA E COLUNA COM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES DE MEDIO E GRANDES ESFORÇOS. DIFICULDADE DE REABILITAÇAO PELA IDADE E BAIXA ESCOLARIDADE.

Sobre o assunto, importante ressaltar que com o advento da lei no9528/1997 não havendo implementado em data anterior à alteração legal, o direito à aposentadoria, não tinha o segurado direito à cumulação em questão, que é o caso dos autos.

A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.296.673/MG, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, trouxe nova orientação à jurisprudência pátria, concluindo que a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria será possível se tiverem seus requisitos preenchidos antes do advento da Lei n. 9.528/1997, que excluiu a vitaliciedade do benefício acidentário e o incluiu na base de cálculo dos proventos de inatividade, vedando, assim, a sua percepção conjunta.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. ECLOSÃO DA MOLÉSTIA EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.528/1997. EXIGÊNCIA DE QUE AMBOS BENEFÍCIOS TENHAM SIDO CONCEDIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL 1.296.673/MG, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O pedido de suspensão do julgamento do Recurso Especial, em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria, pela Suprema Corte, não encontra amparo legal. A verificação da necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do exame de admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto, a teor do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015." (AgInt no REsp 1.591.844/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 16.6.2016). 2. Com as alterações do art. 86, § 2o da Lei n. 8.213/1991, promovidas pela MP 1.596-14/1997, convertida na Lei 9.528/1997, o auxílio-acidente deixou de ser vitalício e passou a integrar o salário-de-contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de aposentadoria previdenciária, motivo pelo qual o citado dispositivo trouxe em sua redação a proibição de acumulação de benefício acidentário com qualquer espécie de aposentadoria do regime geral. 3. A 1a. Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.296.673/MG, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, na sessão de 22.8.2012, pacificou o entendimento de que a cumulação do benefício de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria só é permitida quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à edição da Lei 9.528/1997. 4. A matéria foi sumulada sob o enunciado 507 desta Corte, "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11.11.1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho". 5. In casu, apesar da concessão da aposentadoria ter ocorrido em período anterior à edição da Lei 9.528/1997, a eclosão da moléstia ocorreu em momento posterior à citada norma, motivo pelo qual o segurado não faz jus à cumulação do benefício acidentário com a aposentadoria, em observância ao princípio do tempus regit actum. 6. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 785.295/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. VEDAÇÃO EXPRESSA PELO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991, COM REDAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.596- 14/1997. SÚMULA 507/STJ. 1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho (Súmula 507, Primeira Seção, julgado em 26/3/2014, DJe 31/3/2014). 2. Não havendo implementado, em data anterior à alteração legal, o direito à aposentadoria, não tinha o segurado direito à cumulação em questão, não se havendo de falar em contrariedade ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou ao princípio do tempus regit actum. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.871.619/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/12/2020).

Vale ressaltar que o citado art. 23 da Lei n. 8.213/1991 estabelece que, para efeito de fixação da data de início da incapacidade, vale a hipótese que ocorrer primeiro:

Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

No caso em apreço, o Apelante não faz jus a cumulação dos benefícios, notadamente, porque, o pleito de aposentadoria por idade ocorreu em data de 08/12/2015 (id. 124053937) e o benefício do auxílio-acidente foi concedido ao requerente no em data de 23/06/2016 (id. 124053937) e posteriormente cessado em 05/05/2016, portanto, posteriormente à alteração do artigo 86 da Lei 8.213/91 pela Lei 9.528/97.

Assim, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não faz jus o apelante à cumulação postulada, portanto indiscutível a improcedência do pedido manejado na inicial pelo requerente.

Destarte, o pleito está em dissonância com Súmula 507 STJ
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n.. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.”

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023